Tribunal: STF
Processo: ARE 1177148
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
E M E N T A: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE QUATRO (4) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO E DO QUARTO RECURSOS – EXAME DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS JÁ REALIZADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes.